Tribunal: TJPA
Processo: 0002083-91.2012.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002083-91.2012.8.14.0037

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA, MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: MARIA DE JESUS FERREIRA LAURINDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu da apelação interposta contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, por inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao considerar como interlocutória a decisão que homologou cálculos e determinou a expedição de precatório, sem extinguir a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado registrou expressamente a natureza da decisão proferida na origem como interlocutória, uma vez que condicionou a expedição do precatório ao trânsito em julgado, não havendo extinção da execução.

4. Não se constata omissão ou contradição no acórdão, sendo os embargos utilizados com finalidade de rediscussão do mérito, o que é incabível na via eleita.

5. Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED nº 0003531-53.2016.8.04.0000; TJ-PR, ED nº 1500301-3/01.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal, que não conheceu do recurso de apelação (Processo nº 0002083-91.2012.8.14.0037), em razão da inadequação da via eleita, por se tratar de decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, que não extinguiu a execução.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a validade dos cálculos da exequente e homologando os valores devidos, sem extinguir a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o recurso de apelação contra decisão interlocutória que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, decisões que resolvem a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva possuem natureza interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento.

4. A interposição de apelação em tais hipóteses configura erro na via eleita, insuscetível de correção pelo princípio da fungibilidade recursal.

5. Ausente a extinção da execução, resta evidenciada a inadequação do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado.

Afirma que, embora o Acórdão tenha considerado interlocutória a decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de precatório, tal decisão possui natureza terminativa, por encerrar a fase de cumprimento de sentença. Alega que a determinação de expedição de precatório configura, por si, ato judicial que extingue a execução, nos termos do art. 203, §1º, do CPC.

Acrescenta que o Acórdão deixou de se manifestar sobre jurisprudência dominante do STJ, do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e, inclusive, de precedentes da própria Relatora, que reconhecem como sentença as decisões que homologam cálculos e determinam a expedição de precatório, sendo, portanto, cabível o recurso de apelação.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que seja sanada a contradição e suprida a omissão apontadas, reconhecendo-se a adequação do recurso de apelação interposto e permitindo-se o seu regular processamento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

O Embargante afirma que o acórdão
foi contraditório por considerar que a decisão proferida em 1º grau é interlocutória, apesar de ter homologado os cálculos e determinado a expedição de precatório, encerrando a fase de cumprimento de sentença. No entanto, o acórdão registra expressamente a natureza interlocutória da decisão proferida na origem, pelo fato de a expedição de precatório ter sido condicionada ao trânsito em julgado. Vejamos:

No caso em exame, não se trata de decisão que extinguiu o cumprimento de sentença, haja vista que a decisão condiciona a expedição de precatório e, por consequência, a extinção do feito ao trânsito em julgado da decisão.

Trata-se, portanto, de decisão interlocutória, que não coloca fim a fase de conhecimento ou de execução do feito, devendo ser impugnada mediante a interposição de agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.015, do Código de Processo Civil.

Deste modo, resta evidente que a presente apelação não é o recurso adequado contra a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença, razão pela qual não há como conhecer do recurso.

Do mesmo modo, na decisão proferida na origem, não houve declaração expressa quanto ao encerramento da fase de cumprimento de sentença, de forma a configurar a natureza definitiva da decisão, na forma suscitada pelo Embargante.

Não há, portanto, contradição entre os trechos da decisão embargada ou omissão quanto aos seus fundamentos.

Não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações da embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2026